Tribunal: TJSP
Processo: 1018530-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. Ação ajuizada pela concessionária de exploração da rodovia contra a concessionária de energia elétrica visando à restituição de valores pagos com a remoção de postes de energia. Possibilidade. Incumbência da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei no 9.427/96, 6o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. Ação ajuizada pela concessionária de exploração da rodovia contra a concessionária de energia elétrica visando à restituição de valores pagos com a remoção de postes de energia. Possibilidade. Incumbência da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei no 9.427/96, 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.987/95, e 175, IV, da CF. Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 e do entendimento do STF na Adin 4.925, por se tratar de caso distinto. Impossibilidade de suspensão do processo em razão do tema 261 do C. STF, uma vez que aquela demanda versa sobre a cobrança de taxa pelo uso e ocupação de bens públicos, situação diversa. Precedentes deste TJSP. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.